Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravante que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud para verificação da existência de bens em nome do devedor.
2. A obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte representa mitigação do direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido em ultima ratio, como medida excepcional. Assim, a consulta ao Infojud deverá ser analisada em momento posterior, quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor.
3. No caso, em que pese os resultados negativos das pesquisas Sisbajud, inclusive em sua modalidade reiteração automática, e Renajud, verifica-se que não foram esgotados os meios de localização patrimonial, como a consulta ao sistema Infoseg e a busca de bens imóveis por meio do sistema e-RIDFT, ressalvando-se, quanto a este último, que a sua consulta está disponível para manuseio de todo cidadão por meio do sítio eletrônico na rede de Internet, e o acesso por meio do Poder Judiciário se encontra adstrito às hipóteses em que o exequente esteja amparado pelo instituto da justiça gratuita.
4. Recurso conhecido e desprovido.